Tribunal: STF
Processo: ARE 1277457
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE VIGILANTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS LEGAIS. PONDERAÇÃO. 
    1. O aparato estatal foi induvidosamente dotado, tanto pelo legislador constitucional como infraconstitucional, da prerrogativa de impor limites objetivos ao exercício de atividades profissionais. E, nesse âmbito, se insere a prática do ato de habilitação ao exercício da atividade de vigilante armado, o qual tangencia a própria incolumidade pública.
    2. A despeito do arcabouço legal e constitucional que visa a preservar o bem jurídico imaterial da paz pública (inciso VI do art. 16 da Lei 7.102/83 c/c o inciso XIII do art. 5), este Regional Federal vem seguindo o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Aglnt no AREsp-948.181/SP, Ministro Og Fernandes, DJ de 27.10.2016) e do Supremo Tribunal Federal (AgRg no RE 892.938, Ministro Celso de Mello, DJ de 14.8.2015), de que a presunção de inocência, assegurada no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal, não é compatível com a criação de embaraços à realização ou à certificação de cursos de reciclagem de vigilantes em razão da mera pendência de inquérito ou ação criminal.
    3. A aplicação de tal entendimento, todavia, não deve negligenciar as especificidades de cada caso.
    4. A superveniência de condenação criminal por violência doméstica torna incompatível o escopo da legislação de regência com o exercício da profissão de vigilante. Nesse sentido, julgamento ocorrido em 26.10.2016 na Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp1.317.438, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 18.11.2016.
    5. Ademais, o Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, denegando a ordem no HC 126.292/SP, firmou orientação no sentido de que ‘a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da inocência afirmado pelo art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal’ (Ministro Teori Zavascki, DJ de 17.5.2016).
    6. Se, a teor do recente entendimento firmado pelo STF, o primordial direito ambulatório pode ser coercitivamente restringido após uma condenação em segundo grau de jurisdição, com mais razão ainda é idôneo afirmar que não fere a presunção constitucional de inocência a recusa em conceder habilitação legal ao exercício da atividade de vigilante àqueles que ostentem contra si ações criminais por tentativa de homicídio, violência doméstica e tráfico de drogas - como na hipótese dos autos.
    7. Apelação de que se conhece e a que se nega provimento”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XIII e LVI, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. 
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o indeferimento de participação em curso de vigilante, bem como a negativa de registro do respectivo diploma, pelo fato de o interessado figurar em inquérito ou ação penal em curso, sem o trânsito em julgado de sentença condenatória, ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes: RE 805.821-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 892.938-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    Tal entendimento, contudo, não deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que, na hipótese, se trata de extinção da punibilidade em razão da prescrição.
    Ademais, dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como do material fático-probatório constante dos autos. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.259.701, Relª. Minª Cármen Lúcia e ARE 1.007.831-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator